Tribunal: STF
Processo: HC 70144
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS  CORPUS. NULIDADE  DA CITAÇÃO. REITERAÇÃO:
NÃO-CONHECIMENTO.  FALTA   DE  PROVA  DA   MATERIALIDADE  DO  DELITO.
INDEFERIMENTO.
         I   - Alegação  de  que tanto  a  citação inicial,  quanto a
intimação  da  sentença  condenatória  foram  feitas  irregularmente.
Argumentação  ja apreciada - e afastada - em julgamento anterior
(HC 60.584-2). Mera reiteração, de que não se conhece.
         II  - Falta  de prova  da materialidade  do delito. Nulidade
sanavel  por outros elementos  de caráter  probatório. No caso, prova
testemunhal (artigo 167 do CPP).
         Habeas corpus indeferido.